Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-89.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005334-89.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO CUOGHI PIMENTA - CPF: 020.710.921-47 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), FABIO LUIZ CALENTE - CPF: 017.335.972-80 (APELADO), JONATHAN GONCALVES IZIDORO - CPF: 513.652.432-49 (ADVOGADO), ALINE LAZARO DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 709.525.072-34 (ADVOGADO), HOSNEY REPISO NOGUEIRA - CPF: 639.434.842-20 (ADVOGADO), NEWITO TELES LOVO - CPF: 640.703.442-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FURTO. INEXISTENCIA. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO EVIDENCIADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

No caso em exame, discute-se a exigibilidade de cheque emitido pelo recorrente e alegadamente furtado, mas reconhecido pelo próprio emitente como não subtraído, tendo sido sustado por orientação de terceiros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão reside na possibilidade de relativizar a autonomia e abstração do título de crédito, sob o argumento de furto ou má-fé do portador, o que impediria sua exigibilidade em execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 13 da Lei do Cheque (Lei n.o 7.357/1985), os títulos de crédito gozam de autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente uma vez postos em circulação. Ainda que admitida sua relativização em hipóteses excepcionais, como furto ou má-fé, o caso em análise não configura tais exceções, pois, o recorrente declarou que o delito não ocorreu e não trouxe elementos que demonstrassem a má-fé do portador.

Nos termos do artigo 25 da Lei do Cheque, somente se o portador do título o adquirir conscientemente em detrimento do emitente é que se pode cogitar de anulação do título, o que não ficou evidenciado nos autos.

Ausente qualquer vício que desconstitua a autonomia do título, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua exigibilidade, majorando-se a verba honorária sucumbencial em razão da interposição do recurso, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Desprovido

Tese de julgamento:
“
A autonomia e abstração do cheque, títulos de crédito cambiais, somente podem ser relativizadas diante de prova inequívoca de furto, roubo ou má-fé do portador, hipóteses que não se configuram com meras alegações ou ausência de comprovação de tais eventos”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Ricardo Pimenta
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos embargos à execução manejado no bojo da execução de titulo extrajudicial fundada em cheque proposta por
Fábio Luiz Calente
,

que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, o apelante alega, em síntese, o cerceamento de defesa,
por ausência de investigação acerca da alegada fraude envolvendo o representante comercial.

Segue, defendendo a inexigibilidade
devido à comprovação de furto e à ausência de boa-fé do recorrido, que teria recebido os cheques em circunstâncias controversas. Alega que autonomia não é absoluta e deve ser relativizada diante de situações excepcionais, como a ocorrência de furto, afirmando, ainda, a existência de evidencias de que o apelando não adquiriu o cheque de boa-fé.

A par disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexigibilidade do titulo de crédito.

Em contrarrazões, o recorrido pede pela manutenção da sentença ( id n. 259728696 ).

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejado por Paulo Ricardo Pimenta, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Fábio Luiz Calente, embargado e apelado, visando à anulação da execução de dois cheques de sua titularidade, emitidos nos valores de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) cada.

Narrou na inicial, que a emissão das cártulas ocorreu para

aquisição de sal mineral junto ao representante comercial da empresa

E.J Chaves Representações Comerciais

Eireli-ME (Big Sal),

contudo, após a entrega parcial do produto, o intermediário responsável desapareceu, e os cheques foram indevidamente repassados a terceiro, ora embargado-apelado, sendo, posteriormente,

sustados por motivo de furto.

Alega que os cheques foram colocados em circulação sem a nominação do beneficiário, chegando à titularidade do exequente/embargado que, ao apresentar o cheque ao sacado, foi cientificado sobre a sustação, ensejando o ajuizamento da execução. Diante disso, apresentou embargos a execução questionando a legitimidade do exequente, e, no mérito, requereu o reconhecimento da nulidade da execução.

Decorrida a marcha processual, saneado o feito e determinada a instrução processual, com a produção de prova oral, o feito foi sentenciado, tendo o juiz a quo julgado improcedente os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença impugnada, afirmou que o cheque é título autônomo e abstrato, não vinculando sua execução ao negócio jurídico subjacente, nos termos do artigo 13 da Lei n.o 7.357/1985.

Não concordando com o édito judicial, recorre o executado e embargante.

Nas razoes recursais, alega, em síntese, o cerceamento de defesa e a inexigibilidade do título.

Dito isso, cinge-se dos autos que a lide tem origem na emissão de dois cheques pelo recorrente, cada um no valor de R$ 55.000,00, destinados à aquisição de sal mineral para bovinos, operação realizada com o representante comercial da BIGSAL. Parte da mercadoria foi entregue, mas o representante desapareceu sem completar a transação ou repassar os cheques à empresa BIGSAL.

Alegando que os cheques foram furtados e endossados ao recorrido sem relação comercial válida, o recorrente apresentou embargos à execução, argumentando a
inexigibilidade dos títulos
devido ao furto registrado e à ausência de relação negocial direta com o recorrido.

Pois bem, inicialmente, o apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de apuração do suposto crime de furto dos cheques que embasam a execução. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Deveras, consta dos autos que, em audiência de instrução, o próprio recorrente declarou que os cheques não foram furtados nem roubados, mas sustados com base na orientação de terceiros, sem apresentar elementos mínimos que confirmassem a alegação inicial de furto. Dessa forma, a ausência de investigação policial sobre o suposto crime não configurou prejuízo ao direito de defesa, considerando que o motivo sustentado para a sustação foi expressamente afastado pelo próprio apelante.

Ademais, o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, analisou os documentos juntados e as provas disponíveis, concluindo pela inexistência de elementos que desconstituíssem a exigibilidade do título. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados, não havendo, portanto, nulidade a ser reconhecida.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Seguindo na resolução da celeuma,
no mérito
, discute-se a inexigibilidade do cheque objeto da execução, sob o fundamento de que o título teria sido furtado e endossado ao recorrido, portador que não possui boa-fé.

Nos termos do artigo 13 da Lei n.o 7.357/85, o cheque é dotado de autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente uma vez posto em circulação. Essa característica confere ao título cambial maior segurança nas transações comerciais, de modo que, em regra, não se admite a oposição de exceções pessoais contra terceiros de boa-fé.

Embora a jurisprudência pátria reconheça a possibilidade de relativização da autonomia do cheque em situações excepcionais, como nos casos de furto, roubo ou má-fé do portador, exige-se a comprovação inequívoca dessas circunstâncias para afastar a exigibilidade do título.

No presente caso, o próprio apelante reconheceu, em audiência, que os cheques não foram subtraídos, conforme inicialmente alegado, o que afasta de plano a configuração do crime de furto como causa impeditiva da circulação dos títulos.

Além disso, não foram trazidos elementos probatórios suficientes que evidenciassem a má-fé do recorrido ao receber o cheque, de modo que se presume a boa-fé do portador, conforme preceitua o artigo 25 da Lei do Cheque.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE EMITIDO. ENDOSSO EM BRANCO NO VERSO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E CARTULARIDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 25 DA LEI N 7.357/85. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o feito está instruído com a prova documental necessário para formar o livre convencimento motivado do Julgador, especialmente quando outras provas se mostram inúteis ou desnecessárias.

2.

Tendo o cheque questão circulado por endosso em branco e por mera tradição, não há se falar em ilegitimidade ativa do portador da cártula.

3.

Em face da autonomia e da cartularidade do cheque, este não se vincula à causa debendi. Tem-se como um documento que, por si só, demonstra a obrigação de pagar certa quantia em dinheiro.

4.

Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

5.

Recurso conhecido e desprovido”.
(RAC n.

1008296-85.2023.8.11.0040,

1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 13.08.24 - negritei)

Assim, para que o emitente possa afastar a obrigação cambial contra terceiro, faz-se necessária a demonstração cabal de que o portador agiu de má-fé ao adquirir o título, o que não foi demonstrado no caso concreto. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o cheque foi posto em circulação pelo apelante, que não nominou o beneficiário, assumindo o risco de sua transferência.

Ressalte-se que eventuais discussões acerca do cumprimento ou descumprimento do negócio jurídico subjacente entre o apelante e a empresa BIGSAL, por meio de seu representante comercial, devem ser dirimidas em ação própria, não sendo oponíveis contra o recorrido, terceiro estranho à relação original e presumivelmente de boa-fé.

Por derradeiro, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, considerando a negativa de provimento ao recurso e o trabalho adicional realizado em sede recursal,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para o percentual de 12% , mantidos os demais termos fixados na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025